Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732192-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL em favor de PAULO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 49769384), a Impetrante narra que foi oferecida denúncia contra o paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustenta que o paciente foi denunciado apenas por transportar consigo drogas, o que não configura crime de tráfico, em razão da ínfima quantidade apreendida (2,62g de crack), que era destinada ao consumo próprio do paciente. Assevera ser necessária a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, haja vista que o paciente é mero usuário de drogas. Afirma que os depoimentos dos policiais demonstram que o paciente não praticou o crime de tráfico. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Considerando que o habeas corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, foi facultada à impetrante a juntada dos documentos necessários à análise do pedido (ID 49776394). Documentos juntados (ID 49811782). Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 11.6.2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 161596391, dos autos de origem): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De fato, cuida-se de autuado reincidente específico e o flagrante envolve expedição de Mandado, a sugerir investigação prévia, que resultou na apreensão de quantidade relevante de drogas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO, nascido aos 22/04/1990, filho de SANDRO ROGERIO DE ARAUJO e de VALMIRA PEREIRA DE COUTO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 49811782): É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao guardar/ter em depósito 2,62 gramas de crack e uma balança de precisão. O periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas, as quais estavam fracionadas em porções individualizadas, facilitando a sua distribuição a terceiros, bem como a localização de apetrecho, usualmente, empregado na preparação das substâncias ilícitas para a venda. Tal quadro revela a gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de tutela da ordem pública (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021). Cumpre observar ainda que, conforme pontuado pelo Ministério Público, foram realizadas diligências investigativas prévias, as quais indicavam o acusado como traficante, no local dos fatos, havendo, inclusive, informações de colaboradores sobre o recebimento de drogas, pelo réu, no dia do flagrante. Soma-se a isso, o histórico criminoso de PAULO EDUARDO, que possui condenações transitadas em julgado, incurso nos crimes do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, art. 16, caput, da Lei no 10.826/06 e art. 330 do CP (ID n. 161591913), demonstrando, assim, certa dedicação a atividades criminosas e a necessidade de adoção de medidas mais gravosas para a tutela do meio social. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nos termos do art. 313, I, do CPP, o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ter residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP. Esse é o entendimento do E. TJDFT: (...) Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de PAULO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão do seu constante envolvimento com o crime, conforme, inclusive, foi apurado por investigações prévias realizadas pela polícia. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso, como dito, ao guardar/ter em depósito 2,62 gramas de crack, em porções fracionada para a venda, e uma balança de precisão. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente na seara delitiva. Ressalte-se que, ao contrário do que afirma a impetrante, o paciente é reincidente específico, pois ostenta condenações transitadas em julgado, pela prática dos crimes do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2006, e artigo 330, do Código Pena, conforme sua FAP (ID 161591913, dos autos de origem), Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Por outro lado, no que diz respeito à desclassificação do crime pretendida pela Defesa, observa-se que se trata de matéria relacionada ao próprio mérito da ação penal, que deve ser analisada, em sede de cognição exauriente, pelo Juízo de origem, de forma que é incabível seu exame na via estreita do habeas corpus. Ademais, com relação ao argumento de que o paciente é mero usuário de drogas, observo que as circunstâncias do caso concreto – reincidência específica, droga fracionada, investigações prévias e petrechos comumente utilizados na traficância –, ao menos por ora, afastam a alegação de que o entorpecente apreendido seria destinado somente ao consumo pessoal. Como é cediço, o fato de o paciente ser usuário não constitui óbice para que também exerça o comércio de entorpecentes. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator